Tribunal: TJMT
Processo: 1007197-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007197-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), VILDO JOSE SENE NUNES - CPF: 569.824.451-00 (AGRAVANTE), MONIKE STEFANI DE SA MACHADO - CPF: 034.808.451-00 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), P. H. B. D. Á. S. N. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007197-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VILDO JOSE SENE NUNES

AGRAVADO: P. H. B. D. Á. S. N., neste ato representada por sua mãe,
MONIKE STEFANI DE SA MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO MAJORADA DE 51,13% PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO – ACORDO CELEBRADO EM 2016 - FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor da verba alimentícia definido pelo juízo de origem até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007197-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VILDO JOSE SENE NUNES

AGRAVADO: P. H. B. D. Á. S. N., neste ato representada por sua mãe,
MONIKE STEFANI DE SA MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007197-11.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Pensão Alimentícia, deferiu em parte a tutela de urgência e majorou os alimentos para um salário mínimo.

O agravante alega que tem cumprindo regularmente sua obrigação, dentro dos limites de sua possibilidade, e que não tem condições de arcar com a quantia fixada.

Afirma que abriu uma lavanderia mas por dificuldade financeira não conseguiu comprar os equipamentos necessários, por isso nunca funcionou e já foi inclusive fechada.

Diz que sua única fonte de renda é o salário de R$3.560,38, líquidos, que constituiu nova família, além de ter outros filhos que igualmente auxilia no sustento.

Argumenta que as despesas devem ser custeadas também pela mãe, que, aliás, tem rendimento superior a ele e despesas bem menores.

Pede a manutenção dos alimentos em 50% do salário mínimo.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 38581981).

Contraminuta apresentada (Id. 43474490).

Parecer pelo não provimento (Id. 44735494)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007197-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VILDO JOSE SENE NUNES

AGRAVADAS: P. H. B. D. Á. S. N. neste ato representada por sua mãe,
MONIKE STEFANI DE SA MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que
deferiu a tutela de urgência e majorou os alimentos de 51,13% para um salário mínimo.

Afirma que possui uma única fonte de renda como administrador do Hospital de Olhos de Cuiabá Ltda., no valor bruto de R$5.867,64 (Id. 37614460), e por isso não tem condições de pagar a quantia fixada.

Pede o arbitramento da pensão em 50% do salário mínimo.

O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser definida na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.

A minoração do valor em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade (art. 1.699 do Código Civil)
.

Não obstante as razões expostas pelo agravante, bem como a comprovação do encerramento das atividades da lavanderia (Id. 37600495), Declaração de IR (Id. 37614484 e 37614488) e certidão de nascimento de outro filho datada de 16.09.1995 (Id. 37600494), não ficou evidenciada sua real incapacidade de pagar o montante estabelecido, visto que a parte contrária trouxe documentos que, a princípio, demonstram que ele é sócio de outras duas empresas (Id. 43474491 e 43474492).

E a genitora, que representa o filho, menor de idade, nos autos, aufere renda líquida de R$ 2.663,69 (Id. 37614464) como servidora comissionada na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Logo, a condição financeira do agravante é superior à dela.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratifica esse entendimento:

“(...)
Desse modo, considerando que, ao menos em análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade do recorrente de prestar o valor da pensão alimentícia devida ao agravado, entendo que o pleito não merece acolhimento, sendo necessária a dilação probatória para aferir a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de redução dos alimentos.”

(Id. 44735494).

Não obstante a existência de outros filhos, não há prova do quanto efetivamente gasta com eles, mesmo porque, ao que consta, já atingiram a maioridade (25 e 23 anos) (Id. 37600494).

Sobre o tema, jurisprudência do TJRS:

“REVISÃO DE ALIMENTOS.FILHOS MENORES. PEDIDO DE REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO.
1. Para que o encargo alimentar estabelecido seja revisado, deve haver prova segura da efetiva modificação da fortuna de quem paga ou da necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao longo da fase cognitiva da ação revisional. 2. Inexistindo prova cabal da substancial alteração da capacidade econômica do alimentante, descabe estabelecer a redução liminar da pensão alimentícia. Recurso desprovido
.”
(
TJRS – AI No 70083618462 - Sétima Câmara Cível - Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - Julgado em: 28-04-2020).

”AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.
Recurso desprovido.”
(TJRS – AI No 70082835851 - Oitava Câmara Cível -Relator: José Antônio Daltoe Cezar -Julgado em: 28-11-2019).

Ademais, os alimentos foram determinados em 51,13% do salário mínimo em acordo na audiência ocorrida em 25.11.2016 (Id. 37614464), sendo claro que as despesas do filho, hoje com 8 anos de idade (Id. 37614464), aumentaram.

Assim, à primeira vista, a quantia estabelecida não se mostra exorbitante, sobretudo por tratar-se de garantia da sobrevivência de criança em pleno desenvolvimento.

Conclui-se, então, nesta fase de cognição sumária, que o
decisum
impugnado não comporta alteração. É preciso aguardar o resultado da instrução probatória para apurar a realidade dos fatos.

Importante mencionar que se cuida de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020